Tribunal: TCU
Processo: 026.679/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9528/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do TCU, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 5 a 7), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Admissão 129298/2021 de DANIELLE CARDOZO FRASCA TEIXEIRA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.679/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Danielle Cardozo Frasca Teixeira (XXX.865.028-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.